Tribunal: STF
Processo: RE 1233549
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Colhe-se dos autos que o Município de São Paulo instituiu, no artigo 7º, da Lei n. 14.485/2007, que consolida a Legislação Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados, o Dia da Cultura Afro-Brasileira como feriado municipal.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega violação ao art. 22, inciso I, do texto constitucional. Sustenta que, quanto ao direito do trabalho, não há possibilidade de competência legislativa pelo Município no art. 30 da Constituição, cabendo-lhe apenas legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 



    É o breve relatório. 



    A controvérsia dos autos remete à possível inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 14.485/2007, que será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 634/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Considerando-se que a mencionada ação de controle concentrado de constitucionalidade encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal e tendo em vista que referido julgamento poderá refletir no deslinde do presente feito, determino o sobrestamento deste processo até a apreciação definitiva da mencionada ação pelo STF. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente